Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-64.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-64.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA LUCIANO DA SILVA HEEP - CPF: 006.772.661-54 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000406-64.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: MARCIA APARECIDA LUCIANO DA SILVA HEEP.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VIDEOARTROSCOPIA DE JOELHO. URGÊNCIA COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E PERDA DE MOBILIDADE. PARECER DO NATJUS NÃO VINCULANTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de cirurgia de joelho por videoartroscopia a paciente diagnosticada com lesão meniscal, sob fundamento de parecer do NATJUS contrário à indicação cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, em oposição à conclusão do parecer técnico do NATJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prescrição médica demonstra a necessidade da cirurgia após insucesso do tratamento conservador.

4.

Os documentos clínicos evidenciam limitações funcionais e risco de agravamento do quadro com a demora do tratamento.

5.

O parecer do NATJUS possui natureza técnico-consultiva e não vincula o convencimento judicial.

6.

O direito fundamental à saúde prevalece quando comprovada a necessidade do tratamento e o perigo de dano.

7.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição do médico assistente, corroborada pelos elementos clínicos dos autos, pode justificar a concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico. 2. O parecer do NATJUS não possui caráter vinculante e deve ser apreciado em conjunto com as demais provas. 3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o fornecimento do tratamento necessário à preservação do direito à saúde.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000068-90.2026.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026; TJMT, N.U. 1000267-15.2026.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 14.05.2026.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004161-03.2026.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento de cirurgia de joelho por videoartroscopia.

A agravante sustenta ter 50 anos de idade, exercer a função de zeladora e encontrar-se afastada de suas atividades laborais pelo INSS em razão de incapacidade. Afirma ser portadora de lesão no corno posterior do menisco medial do joelho esquerdo (CID M23.2), tendo sido submetida a tratamento conservador sem resultado satisfatório. Aduz, ainda, que o médico assistente indicou a realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência.

O Juízo a quo indeferiu a tutela provisória com fundamento em parecer emitido pelo NATJUS, segundo o qual o quadro apresentado seria de natureza crônica e degenerativa, sem indicação cirúrgica.

Por decisão monocrática proferida no Id. 353923397, foi deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se aos agravados que, no prazo de 72 horas, disponibilizassem o procedimento cirúrgico, observado o limite de alçada do Juizado e até a alta médica, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida e, subsidiariamente, pela substituição da multa cominatória por bloqueio judicial.

O Município de Sinop não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu,
a controvérsia cinge-se à obrigação do Poder Público de disponibilizar o procedimento cirúrgico prescrito. No âmbito dos Juizados Especiais, deve-se privilegiar a solução prática e efetiva da controvérsia, especialmente quando está em discussão a tutela do direito fundamental à saúde.

A análise dos autos evidencia a probabilidade do direito invocado.
A prescrição médica juntada à petição inicial indica, de forma expressa, a necessidade de realização de “cirurgia de joelho por videoartroscopia”, após a tentativa frustrada de tratamento conservador.

Os documentos médicos também demonstram que a agravante apresenta limitações funcionais decorrentes da lesão diagnosticada, circunstância que, associada à indicação do médico assistente, evidencia a necessidade de pronta intervenção terapêutica.
A demora na realização do procedimento poderá prolongar o quadro doloroso, agravar as limitações existentes e comprometer a recuperação da paciente.

Embora o parecer do NATJUS tenha classificado a enfermidade como crônica e degenerativa, sem indicação cirúrgica, tal manifestação possui caráter técnico-consultivo e não vincula o julgador, devendo ser examinada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
No caso, a prescrição emitida pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico da agravante, aliada à ausência de resultado satisfatório do tratamento conservador, revela-se suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade da pretensão.

A tutela do direito fundamental à saúde não pode ser afastada com fundamento exclusivo em entraves administrativos, burocráticos ou orçamentários, sobretudo quando demonstradas a necessidade do tratamento e a possibilidade de agravamento do quadro clínico.

O prazo de 72 horas fixado na decisão monocrática mostra-se adequado à urgência evidenciada nos autos e tem por finalidade assegurar efetividade à ordem judicial, sem permitir que a prestação jurisdicional se torne inócua em razão da demora administrativa.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE IDOSA. NECESSIDADE URGENTE COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 1. O fornecimento de procedimento cirúrgico urgente está amparado na comprovação da necessidade clínica, sendo indevida a limitação do direito por critérios administrativos ou financeiros
. 2. É legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988. 3.
Pareceres do NAT não vinculam o juízo, que deve decidir conforme a integralidade das provas.
[...]. (N.U 1000068-90.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA. PACIENTE IDOSO. SUPERAÇÃO DO PRAZO FIXADO PELO ENUNCIADO Nº 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. MORA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO. [...] 1. A superação do prazo de 100 dias para realização de consulta especializada no SUS, sem justificativa idônea, caracteriza mora do sistema público de saúde e autoriza a concessão de tutela de urgência
. 2. A condição de pessoa idosa e a existência de possível indicação cirúrgica reforçam o perigo de dano em demandas de saúde. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização administrativa do SUS. 4
. Nas consultas especializadas de média complexidade, a responsabilidade primária pelo atendimento compete ao ente estadual, sem afastamento da responsabilidade solidária do município. [...] (N.U 1000267-15.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026).”

Diante da prova documental produzida e da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 353923397, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026